Tribunal: TJMT
Processo: 1000213-91.2024.8.11.0025
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000213-91.2024.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIANO DA SILVA - CPF: 964.645.501-87 (EMBARGADO), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. DANO MATERIAL AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação do embargado por dano material ambiental e dano moral coletivo.

O embargante alega contradição e omissão, sustentando que o reconhecimento do desmatamento deveria acarretar a obrigação de indenizar e que houve omissão quanto à responsabilidade solidária entre o embargado e o sucessor da área.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão quanto à fundamentação para afastar a condenação por dano material ambiental e dano moral coletivo.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado não afastou a condenação por dano material com base na transferência da propriedade, mas sim na inexistência de dano irrecuperável, conforme acordo firmado em outra ação civil pública para a recuperação ambiental da área degradada.

5. Quanto ao dano moral coletivo, o acórdão fundamentou a ausência de repercussão social significativa, citando precedentes que exigem a comprovação de impacto à coletividade para sua configuração.

6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A indenização por dano material ambiental exige a comprovação de dano irrecuperável. A configuração do dano moral coletivo ambiental pressupõe a demonstração de impacto significativo à coletividade, o que não se verificou no caso concreto."

R E L A T Ó R I O

Relatório

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que

deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargado.

O embargante aponta contradição, fundamentando que
“no voto da e. Relatora houve a confirmação da responsabilidade pelos danos ambientais ( existência de nexo de causalidade e comprovação de ser o embargado o proprietário da área à época do desmatamento), porém, a s obrigações de indenização material e moral (obrigação de pagar) foram afastadas sob a tese de que a área estaria na posse de terceiro, este sim, agora, responsável pela recuperação da área degradada.”

Afirma a responsabilidade do embargado foi excluída em razão da alienação do imóvel, sob o entendimento de que o novo proprietário seria responsável pela recuperação da área degradada. No entanto, sustenta que tal entendimento incorre em contradição

e omissão ao não reconhecer a responsabilidade solidária do embargado, na qualidade de primeiro degradador, e do novo proprietário (sucessor da área), considerando as obrigações
propter rem,
os princípios do risco integral e do poluidor-pagador, além da responsabilidade objetiva em matéria ambiental.

Argumenta que:

“embora a recuperação da área degradada seja teoricamente possível com a reposição da vegetação suprimida de forma ilegal , no acórdão, olvidou-se de que a indenização pecuniária está sendo tratada como uma mera alternativa ao descumprimento da tutela específica , nesse caso, atribuída ao sucessor da propriedade, desconsiderando -se, totalmente, o nexo de causalidade e a responsabilidade do embargado pelos danos ocorridos ainda em 2014.

Em matéria ambiental, a reparação in natura do bem lesado constitui prioridade e, uma vez restabelecida sua condição original de forma imediata e completa, por certo, não subsistirá a compensação monetária.

No entanto, além de não se tratar de recuperação imediata e completa, já que os danos constam do desmate a corte raso de 17,68 hectares de floresta em área de especial preservação no ano de 2014 , colocar a indenização como uma alternativa somente para os casos em que for impossível a regeneração da área afetada, é subverter a norma ambiental.

Em outras palavras, o PRAD firmado pelo novo proprietário para fins de recuperação dos danos não pode servir de anteparo para excluir a responsabilidade pela indenização dos danos materiais e morais perpetrados pelo seu antecessor, que, como consta da sentença de primeiro grau, o fez para fins comerciais, tanto que, após acionado pelo Ministério Público, vendeu a área.”

Aduz que em matéria ambiental, a responsabilidade objetiva, a inversão do ônus da prova e o princípio da precaução, impõem ao degradador a demonstração da completa reparabilidade
in natura

do meio ambiente.

Aponta, também, omissão em relação ao dano moral coletivo, aduzindo que este foi analisado de forma subjetiva, sem considerar seu caráter presumido e sua aferição
in re ipsa.
Além disso, sustenta que foi desconsiderado o fato de que a área desmatada corresponde a 17,68 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, no ano de 2014.

Requer que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões do embargado no Id 267874284, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

O embargante alega contradição e omissão no julgado, sustentando que, embora tenha sido reconhecido o desmatamento praticado pelo embargado, foi afastada a obrigação de reparação por dano material ambiental e dano moral coletivo, sob o fundamento de que a área foi transferida a terceiro, sendo deste a obrigação de promover a recuperação.

Destaca, ainda, a existência de omissão quanto à obrigação solidária entre o embargado e o sucessor.

Contudo, o acórdão embargado não afastou a condenação por dano material ambiental com fundamento na transferência da propriedade rural onde ocorreu o desmatamento.

O voto condutor do acórdão limitou-se a reproduzir a conclusão do Ministério Público no Inquérito Civil anexado aos autos, constatando que foi ajuizada outra Ação Civil Pública contra o adquirente da área, na qual se firmou acordo para a recuperação do dano ambiental. Veja-se:

“ Na conclusão do Inquérito Civil, a douta promotora de justiça assim determinou:

“Considerando que Valdeci Rocha dos Santos trata-se de possuidor da área em comento, verifico que há obrigação solidária nos autos, havendo a necessidade de individualizar as obrigações de indenizar e recuperar a área degradada.

Logo, ao ser identificado como atual possuidor da área no momento em que o polígono de desmate foi noticiado, ao Sr. Fabiano de Souza recairá a obrigação de promover a indenização pelo uso indevido da terra, bem como ao detentor da área Valdeci Rocha Dos Santos, recairá a obrigação de recuperar a área degradada.” (sic)

Diante disso, foi ajuizada a presente ação contra o apelante, objetivando tão somente a sua condenação em danos ambientais materiais e em danos extrapatrimoniais.

Tendo em vista a informação constante do inquérito civil, de que contra o apelante seria pleiteada a indenização e contra o atual posseiro, Valdecir Rocha dos Santos, seria ajuizada ação objetivando a recuperação da

área degrada, procedeu-se a consulta ao PJE de 1º Grau, sendo localizada a Ação Civil Pública

Ambiental nº 1000666-86.2024.8.11.0025.

Em referida ação, ajuizada contra Valdecir Rocha dos Santos, o fundamento também é o Auto de Infração nº 9095318-E, lavrado pelo IBAMA, referente ao desmate de 17,68 hectares, objetivando a condenação em obrigações de fazer e não fazer, voltadas à reparação do dano ambiental, como apresentação de adesão ao Programa de Regularização Ambiental junto a SEMA/MT.

O Ministério Público e Valdecir Rocha dos Santos entabularam acordo em referido processo, comprometendo-se o requerido a apresentar o protocolo do PRAD junto à SEMA/MT em 90 dias, não praticar infrações ambientais, não explorar economicamente as áreas passíveis de uso que foram desmatadas sem autorização do órgão ambiental, não realizar uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas, recuperar a área degradada, etc.

Referido acordo foi homologado.

Tais informações tem relevância, tendo em vista que se houve acordo para a recuperação da área degradada, é indene de dúvida que não se trata de área irrecuperável.

Aliás, sequer foi alegado que o dano não seja passível de recuperação e para a condenação ao pagamento de indenização por dano material ambiental, é necessária a existência de comprovação de dano ambiental permanente, com perda definitiva.”

O acórdão embargado esclareceu que a mesma infração ambiental foi objeto de duas ações distintas: uma voltada à recuperação da área degradada, na qual foi celebrado acordo, e outra com o objetivo de impor a obrigação de indenizar. Assim, diante da comprovação de que a área degradada é passível de recuperação, não há justificativa para a indenização pecuniária.

Portanto, o fundamento adotado pelo acórdão não foi a alienação da propriedade, mas sim a inexistência de dano irrecuperável.

Nesse sentido, o voto condutor do acórdão fundamentou-se em precedentes deste Tribunal de Justiça, os quais reafirmam a necessidade de comprovação do dano ambiental permanente para a imposição de indenização por dano material.

No que se refere ao dano moral coletivo, o acórdão fundamentou o afastamento da condenação, citando expressamente o entendimento consolidado desta Câmara, não havendo, portanto, omissão a ser sanada:

“(...)

Com relação ao dano moral coletivo ambiental, para sua configuração é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não ficou demonstrado nos autos.

O dano ao meio ambiente sequer foi conhecido pela comunidade local, portanto, não há falar em comoção social que justifique a condenação.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A questão em discussão é se o ato de desmatamento sem autorização, ainda que prejudicial ao meio ambiente, caracteriza dano moral coletivo, justificando a condenação do réu ao pagamento de indenização por tal título.

III. Razões de decidir

3. O dano moral coletivo exige demonstração de grave impacto à coletividade e à moral social, o que não se verifica no caso, já que o fato não gerou repercussão social significativa.

4. A condenação por danos morais coletivos não decorre automaticamente da infração ambiental, sendo necessário demonstrar nexo de causalidade com o abalo moral da coletividade, o que não ficou comprovado nos autos.

5. Embora o desmatamento seja uma infração ambiental, a ausência de notoriedade pública do fato impede o reconhecimento de abalo moral coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: "A condenação por danos morais coletivos ambientais depende da comprovação de impacto significativo à coletividade, o que não foi demonstrado no presente caso.

"(...)

(N.U 1000096-13.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

(...)

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Desmatamento sem autorização. Recurso de apelação. Falta de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Responsabilidade civil objetiva. Liquidação de sentença. Dano moral coletivo não configurado.

(....)

5. Não se vislumbra, no caso, a gravidade necessária para configurar o dano moral coletivo, pois o ilícito ambiental, embora existente, não causou lesão grave e intolerável aos valores fundamentais da sociedade, sendo insuficiente para justificar a indenização por dano extrapatrimonial coletivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, cabendo ao causador reparar o dano. A liquidação imediata da sentença não é cabível quando não houver elementos suficientes para apuração precisa dos danos. A configuração de dano moral coletivo exige a prova de lesão grave aos valores fundamentais da sociedade, o que não se verifica no caso concreto".

(...)

(N.U 1000255-38.2021.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)”

(...)”

É entendimento deste tribunal de que o dano moral coletivo ambiental não é presumido, sendo necessária a demonstração de intranquilidade social, repercussão social significativa.

De todo o exposto, não há omissões ou contradições a serem sanadas.

Ressalta-se que as razões dos embargos buscam rediscutir o mérito do julgado, o que não se coaduna com a finalidade dos Embargos de Declaração.

Diante isso,
REJEITO os embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025